Tribunal: STJ
Processo: 5011112-33.2022.4.04.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2039786 - PR (2022/0367884-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GILBERTO DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: BRUNO ANDRÉ SOARES BETAZZA - PR050951
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ATO NORMATIVO VIOLADO. NÃO SE INCLUI NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO NO DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal,
previsto no art. 105, inciso III, alínea
, da Constituição da República, deve ser
a
considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos
normativos e instruções normativas.
2. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente bem como de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação

de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48286222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 159da204-231a-4b25-afd2-979810c1ce4a

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48286222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 159da204-231a-4b25-afd2-979810c1ce4a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2039786 - PR (2022/0367884-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GILBERTO DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: BRUNO ANDRÉ SOARES BETAZZA - PR050951
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ATO NORMATIVO VIOLADO. NÃO SE INCLUI NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO NO DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal,
previsto no art. 105, inciso III, alínea
, da Constituição da República, deve ser
a
considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos
normativos e instruções normativas.
2. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente bem como de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação

de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GILBERTO DA SILVA ALVES da
decisão de minha relatoria de fls. 694/697.
A parte agravante alega que (fl. 706):
Documento eletrônico VDA47662977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:20:56
Código de Controle do Documento: 5c9b3e67-a839-4401-8bc2-63c95d4b9a8a

[...] ante a redação do art. 58, caput da Lei 8.213/91, o intérprete
autêntico está obrigado em analisar as normas gerais e abstratas sobre a
hipótese de tempo especial preconizadas pelos Decretos 2.172/97 e 3.048
/99.
Não obstante o conteúdo normativo geral e abstrato dos Decretos
2.172/97 e 3.048/99, o que seria suficiente para conhecer do Recurso
Especial, no caso eles não devem ser analisados isoladamente, ante o
disposto pelo art. 58, caput da Lei 8.213/91.
Por tais motivos, não se aplica a Súmula 284/STF, haja vista a
jurisprudência firme deste C. STJ que permite conhecer do Recurso Especial
com base no art. 105, inc. III, alínea “a” do CF, seja porque os decretos são
de caráter geral e abstrato, seja porque o art. 58, caput, da Lei 8.213/91
expressamente obriga suas disposições normativas.
Por consequência disso, igualmente deve ser conhecido o Recurso
Especial com base na divergência jurisprudencial citada, ou seja, com
fundamento no art. 105, inc. III, alínea “c” do CF, eis que superado o óbice
imposto pela decisão impugnada.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 712).
É o relatório.
VOTO
Não há razão para dar provimento à pretensão recursal.
A parte agravante alega que "não se aplica a Súmula 284/STF, haja vista a
jurisprudência firme deste C. STJ que permite conhecer do Recurso Especial com base
no art. 105, inc. III, alínea 'a' do CF, seja porque os decretos são de caráter geral e
abstrato, seja porque o art. 58, caput, da Lei 8.213/91 expressamente obriga suas
" (fl. 706).
disposições normativas
Quanto à alegada violação ao Código 2.0.4 do Decreto 2.172/1997 e ao
Código 2.0.4 do Decreto 3.048/1999, registro que, consoante pacífica jurisprudência
desta Corte Superior, o conceito de tratado ou lei federal, inserto no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo
a
inadmissível o recurso especial que aponte como violado decreto regulamentar, ato
normativo secundário que não está compreendido no conceito de lei federal.
O
do art. 58 da Lei 8.213/1991, apontado com violado, possui a
caput
seguinte redação:
Documento eletrônico VDA47662977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:20:56
Código de Controle do Documento: 5c9b3e67-a839-4401-8bc2-63c95d4b9a8a

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos
ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata
o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

Dessa forma, não é possível conhecer do recurso quanto ao ponto porque
o dispositivo em questão não contém comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido, circunstância
que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
A propósito, cito o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO A DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. ATO NORMATIVO QUE
NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE
COMANDO
NORMATIVO.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na
violação de decreto regulamentar, ato normativo secundário que não está
compreendido no conceito de lei federal.
3. "Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados como
violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida
e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido". (AgInt no
AREsp 1981818/MA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje
de
).
19/4/2022
4. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição
Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame
do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio
alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese. Precedentes.
5. Agravo interno não provido
(AgInt no REsp n. 2.157.784/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
, sem destaque
5/12/2024
9/12/2024
no original.)

Acrescento que, quanto ao mérito recursal, a Corte de origem analisou
a controvérsia posta nos autos – o reconhecimento do tempo especial em razão da
exposição ao agente físico calor – levando em consideração os fatos e as provas
relacionados à questão.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
Documento eletrônico VDA47662977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:20:56
Código de Controle do Documento: 5c9b3e67-a839-4401-8bc2-63c95d4b9a8a

novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – "
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Por fim, registro que é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que
os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea
; em razão disso fica
c
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de
lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47662977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:20:56
Código de Controle do Documento: 5c9b3e67-a839-4401-8bc2-63c95d4b9a8a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.039.786 / PR
Número Registro: 2022/0367884-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026366220188160041 26366220188160041 50111123320224049999
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILBERTO DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: BRUNO ANDRÉ SOARES BETAZZA - PR050951
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILBERTO DA SILVA ALVES
ADVOGADO : BRUNO ANDRÉ SOARES BETAZZA - PR050951
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA48266199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 1ecfddff-cd81-46b5-b935-9c4c13cff405

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 1ecfddff-cd81-46b5-b935-9c4c13cff405